Tribunal: TJBA
Processo: 8032657-67.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8032657-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: PAULO CESAR GOMES SILVA

Advogado(s)
:
VALBERTO MATIAS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO EM GRAU DE APELAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE À LEI E ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO CALCADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE MOTIVADAMENTE RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA. PROPÓSITO DEFENSIVO DE REDISCUSSÃO DAS PROVAS E DA SANÇÃO IMPOSTA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal proposta contra Sentença que condenou o Requerente nas previsões do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e foi confirmada por este Tribunal em grau recursal, sede na qual se negou provimento à Apelação Defensiva e se deu parcial provimento à Apelação Ministerial, para exasperar as penas do Réu a 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa, no valor unitário, termos nos quais a condenação transitou em julgado.

2. Consta dos autos que o Requerente foi preso em flagrante no dia 10.06.2023, por ter em depósito 153,50g de cocaína, além de balança de precisão, tesouras, inúmeras embalagens plásticas para acondicionamento da droga e R$ 426,00 em espécie. Apurou-se que, a partir da informação de transeunte quanto à prática do tráfico em certo imóvel, Policiais Militares dirigiram-se ao local, onde, através de porta entreaberta, puderam visualizar o Apenado manuseando substância ilícita, e, diante disso, efetuaram sua prisão e a apreensão do material.

3. Na Revisão, a Defesa alega a nulidade das provas coletadas no feito originário, pois obtidas mediante violação de domicílio; o caráter arbitrário e truculento da diligência; a verificação de contradições nos testemunhos policiais; a ausência de comprovação da finalidade mercantil da droga; e o excesso da reprimenda imposta.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a condenação questionada é contrária à lei e à prova dos autos, considerando-se as alegações de violação de domicílio, abusividade policial, fragilidade da prova testemunhal e destinação pessoal da droga; e (ii) se houve ilegalidade ou excesso na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

5. A Revisão Criminal, por ensejar a desconstituição da coisa julgada, não se presta ao simples propósito de rediscussão do conjunto probatório valorado na Sentença, reservando-se à hipótese de condenação insustentável, em nítido confronto com as evidências colhidas nos autos, sob pena de indevida e banalizada utilização do remédio processual como uma segunda Apelação.

6. A condenação impugnada possui respaldo em acervo probatório robusto, idôneo e adequadamente valorado. A Sentença e o Acórdão confirmatório afastaram, motivadamente, a tese de nulidade das provas por violação de domicílio, dada a existência de fundadas razões para a incursão policial, ante a informação de transeunte sobre o exercício da traficância no imóvel e a visualização do Apenado, por porta entreaberta, em pleno manuseio da droga. Ademais, apurou-se que o Requerente tentou destruir seus aparelhos celulares ao perceber a presença da guarnição, acrescentando-se, ainda, que o imóvel exibia sinais de abandono, sem características de moradia. Portanto, havia justa causa para a realização da diligência invasiva, independentemente de mandado judicial ou autorização de morador. Precedentes do STJ.

7. A despeito de divergências pontuais, os testemunhos policiais são firmes e harmônicos em sua narrativa central, apresentando relato unívoco quanto à dinâmica da diligência e seus resultados, sem inconsistências hábeis a comprometer a credibilidade de tais oitivas. Além disso, não houve comprovação de truculência dos Agentes Públicos ou perseguição pessoal ao Apenado, porquanto não demonstrada a efetiva associação das imagens juntadas pela Defesa ao caso concreto, sem olvidar, ainda, a inexistência de lesões corporais no Sentenciado quando submetido a exame pericial após o flagrante.

8. A finalidade comercial da droga se encontra demonstrada por sua expressiva quantidade (153,50g de cocaína) e pela apreensão, em igual contexto, de balança de precisão com resíduos da substância, inúmeras embalagens plásticas para acondicionamento do material ilícito e quantia em espécie, além da reincidência do Apenado no crime de tráfico. Tais aspectos fáticos que afastam a destinação pessoal do insumo, com lastro nas diretrizes do art. 28, § 2.º, da Lei de Tóxicos, sendo desnecessária a comprovação de ato de mercancia da droga.

9. A reforma da dosimetria em Revisão Criminal constitui providência excepcional e reservada às hipóteses de erro judiciário ou flagrante injustiça na aplicação da pena, sendo descabido à instância revisora substituir-se à discricionariedade judicial para modificar sanção fundamentada, razoável e protegida pela coisa julgada.

10. A exasperação da pena-base teve suporte na escorreita análise desfavorável dos antecedentes do Apenado e da quantidade e natureza da droga, tendo em vista a existência de três condenações definitivas contra o Sentenciado (uma das quais valorada a título de reincidência), o substancial montante de cocaína apreendido e a alta nocividade de tal substância, tudo em consonância com o art. 59 do CP e o art. 42 da Lei de Tóxicos. Ademais, os índices de aumento observados na primeira fase da dosimetria (1/8 para os maus antecedentes e 1/6 para a quantidade e natureza da droga, ambos calculados sobre o intervalo entre as margens penais do tipo) e na aplicação da agravante da reincidência (1/6 sobre a pena-base) não se reputam irrazoáveis ou desproporcionais, além de inexistir direito subjetivo do Apenado à adoção de qualquer parâmetro matemático rígido na fixação da pena-base, submetida à motivada discricionariedade do Julgador, em prol da individualização da sanção, conforme pacífica orientação do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese
s
de julgamento:

1. A Revisão Criminal, por ensejar a desconstituição da coisa julgada, não se presta ao simples propósito de rediscussão do conjunto probatório valorado na Sentença, reservando-se à hipótese de condenação insustentável, em nítido confronto com as evidências colhidas nos autos, sob pena de indevida e banalizada utilização do remédio processual como uma segunda Apelação.

2. Não se cogita de nulidade do ingresso policial em residência, independentemente de autorização judicial ou consentimento de morador, quando a diligência tem esteio em fundadas suspeitas da prática de delito permanente no imóvel, a exemplo de denúncia anônima específica e visualização do agente em pleno ato ilícito.

3. A reforma da dosimetria em Revisão Criminal constitui providência excepcional e reservada às hipóteses de erro judiciário ou flagrante injustiça na aplicação da pena, sendo descabido à instância revisora substituir-se à discricionariedade judicial para modificar sanção fundamentada, razoável e protegida pela coisa julgada.

4. A fixação da pena-base não está vinculada a critérios matemáticos, mas se submete à discricionariedade motivada do Juízo, inexistindo direito subjetivo do Acusado à adoção de frações determinadas de aumento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inciso XI; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 240 e 621, inciso I; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 280; STF, 1.ª Turma, AgRg na Rcl 72.152/RS, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19.08.2025, DJe 28.08.2025; STF, 2.ª Turma, AgRg no HC n. 220.573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 832.506/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.05.2024, DJe 24.05.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 887.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 649.533/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, 6.ª Turma, REsp n. 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 902.045/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 791.314/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 987.401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Revisão Criminal n
.º 8032657-67.2025.8.05.0000
, ajuizada pelo Apenado

Paulo César Gomes da Silva
, contra condenação imposta na Ação Penal n.º 8006784-83.2023.8.05.0146, proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, e confirmada, em grau de Apelação, pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal desta Corte.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar improcedente a

Revisão Criminal
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora